Tribunal: CARF
Processo: 10715.728386/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2008
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. MESMO OBJETO NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
A renúncia à instância administrativa de que trata a súmula CARF no 1 pressupõe a manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento da ação coletiva ou por meio de litisconsórcio com a associação ou, ainda, por meio da propositura de ação individual, sem o quê, não se tem por configurada a concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/11/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista na lei quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Súmula CARF no 187)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADUANA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728386/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.589 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2008
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
MESMO OBJETO NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
A renúncia à instância administrativa de que trata a súmula CARF no 1
pressupõe a manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento
da ação coletiva ou por meio de litisconsórcio com a associação ou, ainda, por
meio da propositura de ação individual, sem o quê, não se tem por configurada
a concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/11/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista na lei quando descumpre o
prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga. (Súmula CARF no 187)
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
ADUANA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728386/2013-48
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis (Presidente) e Ana Paula
Pedrosa Giglio, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mateus Soares de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Redator do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar, no sistema Siscomex-Mantra, os dados sobre a carga transportada em até
duas horas após o registro da chegada da aeronave ao aeroporto Galeão, nos termos do art. 8o,
inciso I, alínea “d”, da Instrução Normativa (IN) SRF no 248/2002 e dos artigos 4o, § 3o, inciso
II, e 8o da IN SRF no 102/1994, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo (i) ilegitimidade passiva em razão da não realização pelo autuado, por falta de perfil de
acesso, de qualquer lançamento de informação no sistema Mantra, cuja responsabilidade é
exclusiva da companhia aérea (Air France) e das empresas de apoio (handling), conforme artigos
4o e 5o da IN SRF no 102/1994, (ii) ausência de prejuízo à fiscalização e (iii) ocorrência de
denúncia espontânea.
Requereu, também, o então Impugnante, que se procedesse à identificação do CPF
do responsável pela prestação intempestiva de informações, bem como da razão social e
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

endereço da empresa em que vinculado tal CPF, certificando-se se tal pessoa encontra-se
vinculado ao Siscomex do autuado.
A DRJ manteve o lançamento, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes
termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/11/2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea “e”. O
autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2020 (fl. 81), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/12/2020 (fl. 82) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa, aduzindo, ainda, (i) ser associada à ACTC (Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores
Intermodais), tendo tal entidade ajuizado ação contra a União Federal pugnando pela não
aplicação de multas quando da configuração da denúncia espontânea ante o tipo de penalidade
exigida nestes autos, e pela configuração de prescrição intercorrente.
Junto ao Recurso Voluntário, carrearam-se aos autos cópias de ação judicial com
antecipação de tutela e de declaração da ACTC.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar,
no sistema Siscomex-Mantra, os dados sobre a carga transportada em até duas horas após o
registro da chegada da aeronave ao aeroporto Galeão, nos termos do art. 8o, inciso I, alínea “d”,
da Instrução Normativa (IN) SRF no 248/2002 e dos artigos 4o, § 3o, inciso II, e 8o da IN SRF no
102/1994, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Antes de iniciar a análise dos argumentos de defesa do Recorrente, mister
verificar a ocorrência ou não de concomitância de objeto entre as ações judicial e administrativa.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Conforme decisão judicial (antecipação de tutela) prolatada em 07/08/2015,
apresentada junto ao Recurso Voluntário, a ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais)
ajuizou ação contra a União Federal pugnando pela não aplicação de multas aos agentes de carga
associados em razão da ilegalidade da sanção, bem como pelo reconhecimento de denúncia
espontânea.
A discussão judicial abarca, portanto, a alegada ilegalidade da multa e a denúncia
espontânea, fato esse a indicar, a princípio, a ocorrência da concomitância de objeto entre as
ações judicial e administrativa, nos termos da súmula CARF no 1.1
Contudo, conforme informado pelo próprio Recorrente e considerando-se a
declaração da ACTC anexa ao recurso, ele se associou à entidade após o ajuizamento da referida
ação, razão pela qual, em relação a ele, não se tem por configurada a concomitância.
Inobstante a ACTC ter obtido decisão judicial com antecipação de tutela
parcialmente favorável ao seu pleito, em sentença prolatada em 21/08/2023, decidiu-se nos
seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando a decisão de antecipação da tutela (...)
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 573.232 decidiu que as entidades associativas limitam-se a promover demandas apenas
em favor de seus associados, agindo em representação e não em substituição processual da
categoria, decisão essa que obteve a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação
específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a
defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é
definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (g.n.)
Conforme se verifica da ementa supra, para se beneficiar de uma decisão judicial
decorrente do ajuizamento de ação por associação, deve haver “autorização expressa dos
associados”, bem como “a lista dos beneficiários juntada à inicial”; logo, o Recorrente, por não
preencher tais requisitos, não se configura beneficiário da ação para fins de aferição de
concomitância.

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Esse entendimento já foi adotado em inúmeras decisões deste CARF, conforme
ilustram as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante
litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual
de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
(acórdão 2003-005.332, rel. Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, j. 24/08/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 01.
O ajuizamento de ação coletiva, mediante o instituto de substituição processual,
deve preencher, além dos elementos do processo administrativo e judicial, que é a
conexão entre partes, pedidos e causa de pedir, deve atender à expressa autorização
prévia, bem como a constância do associado como filiado, à data da propositura.
Se não há o reconhecimento de tais requisitos, não há que se falar em concomitância.
(Acórdão 3302-013.340, rel. Mariel Orsi Gameiro, j. 28/06/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2018
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte
seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos
interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não
de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome
próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos. (Acórdão
3001-002.297, rel. João José Schini Norbiato, j. 15/12/2022 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (Acórdão
3301-007.606, rel. Ari Vendramini, j. 17/02/2020 – g.n.)
Logo, alinhando-se ao entendimento supra, afasta-se a ocorrência de
concomitância de objeto entre as ações judicial e administrativa.
Feita essa abordagem, passa-se à análise dos argumentos de defesa do Recorrente.
I. Ilegitimidade passiva.
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, o lançamento consiste
na aplicação da penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 5.000,00,
diante da constatação de que informações sobre a desconsolidação de carga procedente de
trânsito aduaneiro haviam sido prestadas pela agente de carga autuada, ILS Cargo Transportes
Internacionais Ltda., de forma intempestiva, em desacordo com o prazo determinado pelo artigo
8o da IN SRF 102/1994.
O Recorrente aduz ilegitimidade passiva em razão da não realização pelo autuado,
por falta de perfil de acesso, de qualquer lançamento de informação no sistema Mantra, cuja
responsabilidade, segundo ele, é exclusiva da companhia aérea (Air France) e das empresas de
apoio (handling), conforme artigos 4o e 5o da IN SRF no 102/1994.
Nesse contexto, requereu que se procedesse à identificação do CPF do
responsável pela prestação intempestiva de informações, bem como da razão social e endereço
da empresa em que vinculado tal CPF, certificando-se se tal pessoa encontra-se vinculado ao
Siscomex do autuado.
O Recorrente figura no polo passivo da autuação com fundamento na alínea “d”
do inciso I do art. 8o da IN SRF no 248/2002 e nos artigos 4o, 5o e 8o da IN SRF no 102/1994
verbis:
IN SRF no 248/2002
(...)
Art. 8o São beneficiários do regime de trânsito aduaneiro:
I - na DTA de entrada:
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

d) o transportador nacional habilitado, autorizado, no Siscomex Trânsito, pelo
importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 262, de 20 de dezembro de 2002)
[...]
IN SRF no 102/1994
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
(...)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final,
no exterior.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão apresentadas à
unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e registradas prêvia ou
posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente armazenada,
exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 2° A carga de que trata o caput deste artigo será armazenada, salvo exceções previstas
em legislação específica.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de
07 de julho de 2014)
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a chegada
efetiva do veículo.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, qualquer alteração ou inclusão
de dados sobre a carga somente será aceita após sua validação pelo AFTN.
§ 4° Decorrido o prazo de que trata o § 3°, qualquer alteração ou inclusão de dados
sobre a carga somente será aceita após sua validação pela RFB.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se que o lançamento ocorrera em
conformidade com as referidas regras, restando averiguar as alegações do Recorrente de
ilegitimidade passiva por falta de acesso ao sistema Mantra.
No voto vencido do acórdão recorrido, o relator assim se posicionou acerca dessa
matéria:
Ilegitimidade passiva
Quanto à alegação da interessada de que ela não cometeu nenhuma infração,
considerando que a desconsolidação da carga foi informada no Sistema Integrado de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (MANTRA) pelo
transportador, entendo que, de fato, não restou comprovada a sua responsabilidade.
A descrição dos fatos do auto de infração revela que a carga objeto da Declaração de
Trânsito Aduaneiro (DTA) no 08/0531802-0, com três volumes, acobertada pelo
Conhecimento de Carga Aéreo Master (MAWB) no 05788056253 (fl. 10), consignada à
agente de carga ILS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., chegou ao
Aeroporto Internacional do Reio de Janeiro/RJ em 05/11/2008, às 13:25 horas (fl. 09),
no entanto, as informações sobre a sua desconsolidação, que gerou o HAWB no
05788056253-7005827 (fl. 11), foram prestadas no dia 06/11/2008, às 10:33 horas (fl.
09), em desacordo com o previsto pelos artigos 5o e 8o da IN SRF no 102/1994 (texto
vigente à época dos fatos) (grifos meus):
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no
MANTRA, pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga,
mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do
correspondente documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total,
parcial ou final, no exterior.
§ 1o [.......].
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga
até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.
Apesar desses artigos estabelecerem a responsabilidade do agente desconsolidador,
consignatário da carga consolidada, pela prestação das informações sobre carga
procedente de trânsito aduaneiro, a Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008, a seguir
transcrita, esclareceu que (grifos meus):
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no siscomex mantra
poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As
regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a
informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de
carga.
Com efeito, se à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema MANTRA para
que o agente de carga prestasse informação de forma exclusiva (uso e tempo), incorreta
sua eleição para figurar no polo passivo deste auto de infração sem que a fiscalização
tenha demonstrado que o ilícito decorreu da sua omissão, e não de terceiro
(transportador), o que não se verifica nos autos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Inclusive, o citado problema sistêmico ainda persiste, de acordo com a alteração
promovida pela IN RFB no 1.479/2014 no artigo 8o da IN SRF no 102/1994 (grifos
meus):
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador.
No entanto, a partir dessa alteração no texto legal a responsabilidade pela informação da
desconsolidação de carga no sistema MANTRA passou a ser exclusiva do transportador.
Destarte, entendo que no caso não restou comprovada a responsabilidade da autuada,
devendo o presente auto de infração ser anulado por vício material.
Sobre tais constatações do relator do voto vencido do acórdão recorrido, há que se
destacar o seguinte: (i) a Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008, estendeu o prazo para a
complementação de informações sobre o conhecimento House no sistema Mantra a partir de
01/12/2008, data essa posterior ao fato gerador da multa destes autos, a saber, 06/11/2008; logo,
referida recomendação não se aplica ao presente caso, e (ii) referida notícia faz referência à
pendência de acesso exclusivo à funcionalidade de complementação de dados pelos
desconsolidadores de carga, situação em que se vislumbra a existência anterior de acesso
compartilhado, possibilidade essa corroborada pela previsão contida no § 3o do art. 4o da IN SRF
no 102/1994, acima transcrita, de que “[as] informações sobre carga poderão ser complementadas
através de terminal de computador ligado ao Sistema”.
Nesse sentido, considerando que a arguição de ilegitimidade passiva se centra
nessa questão, ela deve ser afastada com base nas conclusões supra, bem como na súmula CARF
no 187, que assim dispõe: “O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do
DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.
II. Ausência de prejuízo à fiscalização.
O Recorrente aduz que todas as informações referentes à mercadoria e à operação
de transporte foram devidamente prestadas, não se tendo por configurado qualquer prejuízo à
fiscalização, pois nenhuma carga saiu do porto sem o conhecimento da autoridade aduaneira.
A penalidade sob comento insere-se no contexto do necessário controle das
atividades desenvolvidas pelos agentes que atuam no comércio exterior sob a responsabilidade
da fiscalização preventiva da autoridade aduaneira.
Trata-se de penalidade de caráter objetivo, nos termos do art. 136 do CTN,2
prevista, conforme já dito, em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da
Administração aduaneira, sob pena de responsabilização, em conformidade com a súmula CARF
no 2, que assim dispõe: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
III. Denúncia espontânea.
O Recorrente defende a configuração de denúncia espontânea no presente caso,
em razão do fato de que a prestação de informação se dera anteriormente a qualquer
procedimento fiscal, em conformidade com o art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo
Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
IV. Prescrição intercorrente.
Por fim, aduz o Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, segundo
ele, o processo ficou parado por sete anos sem qualquer medida tomada pela autoridade fiscal
responsável pelo julgamento da Impugnação apresentada, conforme art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Trata-se, também, de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória
por parte dos conselheiros, nos termos do inciso IV do art. 45 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, cujo teor é o seguinte:

2 Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, afasta-se, da mesma forma, esse argumento do Recorrente.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Voto Vencedor
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Redator.
Em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pelo nobre Conselheiro
Relator, divirjo com a devida vênia, da questão da infração objeto do auto de infração.
1
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
Sob a ótica da legislação atual o agente de cargas tem legitimidade passiva para
figurar neste autos, inclusive por força da própria Súmula 187 desta Egrégia Corte de forma
conjunta com o art. 8o, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no 102/1994. Eis as suas
respectivas transcrições:
Súmula 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conformePortaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Portanto, entende-se que há possibilidade do agente figurar em polo passivo, até
mesmo porque a norma infra legal deixa claro que a responsabilidade dele encontra-se suspensa
até que outra norma venha a revogá-la e enquanto não for regularizado o sistema MANTRA,
como se verá a seguir.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

2
DA INFRAÇÃO.
Em razão dos apontamentos anteriormente formulados, inicia-se este tópico de
forma a apontar que a infração encontra-se prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A
regulamentação pela prestação das informações de desconsolidação estão previstas na IN 102 de
1994, cujo artigo 8o estabelece que:
Art. 8o. IN 102/1994. Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
Todavia este caso deve ser analisado com prudência. A normativa específica,
datada de 07 de Julho de 2014, é clara no sentido de que a responsabilidade pela desconsolidação
é do Transportador Aéreo, enquanto não implementada a função e disponibilização de acesso ao
sistema para que o Agente de Cargas consiga fazer a inclusão das informações pelo CE house.
Dessa forma, inexistindo responsabilidade, não há como se considerar uma infração. .
Este fato exclui qualquer responsabilidade do Agente, tornando-se insubsistente a
manutenção desta penalidade pela tipificação indicada no Auto de Infração objeto deste Processo
Administrativo Fiscal. O artigo 673 do Regulamento Aduaneiro define infração aduaneira:
Art.673.Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Por conseguinte, inexiste violação de norma daquilo que o Recorrente não está
obrigado a fazer em razão da condição suspensiva em epígrafe. Naturalmente que, para se
constituir uma infração, há se se existir, seja por ação ou omissão, violação de alguma norma.
Por fim, merece trazer aos autos trecho da decisão do Conselheiro Paulo Regis Venter, proferida
nos autos do Processo no 10715.723396/2012-14, a saber:
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá ser cumprida
pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto, para que o desconsolidador
pudesse prestar tal informação é imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra.
A redação do parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador enquanto
não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por se
tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106, inciso I
da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de informações
em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de 2003,
que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n] Assim, os
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no Siscomex
Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de que estes estejam
expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e sob a
responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o
agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no Siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador de
carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em nome e sob
responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador (ADE Coana
no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e
risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de 2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 ADUANA.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema Mantra é do
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de 2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 08/01/2008
MANTRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/09/2007,
05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007 CONCLUSÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO.
DESCOMPASSO FUNCIONAL DO SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA DE CONHECIMENTOS FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a responsabilidade do agente de carga por eventual intempestividade na
prestação de informações de conhecimentos filhotes quando lhe faltar condições de
acesso ao sistema MANTRA para tanto, ou quando o descompasso entre funcionalidade
desse sistema e as operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o
atendimento do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes circunstâncias fáticas
suficientemente caracterizadas e legalmente tipificadas na peça de autuação, reputando-
se aptas a formar a convicção da julgadora, assim, tal ação apenas procrastinaria a
solução do contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, pela
PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX MANTRA
sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as
cias aéreas enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014). E ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX
MANTRA à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia em nome e
responsabilidade de terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso
por perfil próprio para esse agente.
Logo, por entender pela inexistência da infração, acolho o mérito da tese em
epígrafe da inexistência da mesma.
3
DO DISPOSITIVO.
Sendo assim, conheço do recurso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e
no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira –
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728386/2013-48

Fl. 135
DF CARF MF
Original